Tribunal: STF
Processo: RE 200219
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ADMISSIBILIDADE E
CONHECIMENTO. A admissibilidade e o conhecimento do recurso
extraordinário pressupõem o enquadramento da hipótese em um dos
permissivos do artigo 102 da Carta Política da República. Isso não
ocorre quando, relativamente ao preceito do artigo 58 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, verifica-se a ocorrência
da preclusão maior, no que determinada a correção do benefício a
partir de data anterior a abril de 1989.